Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A autora, ora embargante, pretende que seja conhecido o recurso, sob o argumento de que recolheu as custas processuais, conforme documentos (Ids 23825183 e 23825184).
3. Sem razão a embargante, porquanto interpôs o recurso inominado sem a comprovação do pagamento das custas recursais (iniciais), dispensadas em primeiro grau, fazendo constar apenas o pagamento do preparo, no valor de R$18,07 (ID 23825184 e ID 23825183).
4. O item 2 do acórdão deixa claro que "O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95)".
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição.
6. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos por ele acostados aos autos, não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado; o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no "decisum" (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.